Tribunal: TJMT
Processo: 1003688-85.2019.8.11.0007
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003688-85.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA JESUS DA SILVA - CPF: 650.170.301-82 (RECORRENTE), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1257-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado nº.:

1003688-85.2019.8.11.0007

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

MARIA APARECIDA JESUS DA SILVA

Recorrido(s):

VIA VAREJO S/A

Juiz relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/07/2020

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA PELA INTERNET – MERCADORIA NÃO ENTREGUE –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – DIVERSAS TENTATIVAS NA VIA ADMINISTRATIVA – ESTORNO NÃO REALIZADO -SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da Reclamada, a qual não efetuou a entrega do produto e posteriormente efetuou o cancelamento sem efetuar o estorno do valor pago.

O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, as reclamadas não comprovaram que diligenciaram a fim de resolver o problema junto à empresa vendedora, bem como não efetuaram o estorno dentro do prazo do valor pago pelo produto.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, a parte Recorrente efetuou compra pelo site das Casas Bahia, o pedido fora realizado na data de 29/12/2018, no valor de R$706,66, parcelado em 7 vezes, com o pagamento aprovado pela operadora do Cartão de Crédito e com data prevista para a entrega até 07 de fevereiro de 2019.

Ocorre que, extrapolando o prazo de entrega da mercadoria, a recorrente entrou em contato com a recorrida, sendo informada que o produto já estava com a transportadora e solicitando o aguardo de mais 21 dias para a entrega.

No entanto, no mês de abril a autora foi informada que houve problema com o pedido e que seria cancelado, havendo o estorno do valor do pago, o que não ocorreu, requerendo assim, a devolução do valor pago e indenização por danos morais.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a reclamação, determinando apenas a devolução do valor pago pela Recorrente.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença, alegando que as provas não foram apreciadas corretamente pelo juízo sentenciante, pugnando pela reforma da sentença e a procedência do pleito de indenização por danos morais.

As Recorridas, em contrarrazões, requereram o improvimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em que pese a alegação da Recorrida, verifico que a Recorrente buscou diversas vezes resolver na esfera administrativa, colecionando aos autos protocolos, e-mail, extrato das faturas do cartão, porém, não logrando êxito na resolução do problema, o que motivou o ingresso da presente demanda.

No caso em apreço, a Recorrida não demonstrou que diligenciou a fim de resolver o problema da Reclamante, o qual foi causado pela própria Recorrida em não entregar o produto no prazo avençado e posteriormente efetuar o cancelamento da compra, porém sem restituir o valor pago pelo produto não entregue, o que implica em falha na prestação dos serviços decorrente do descaso então empregado.

No que tange ao dano moral, entendo que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
seja suficiente para reparar o dano causado, bem como, garantir o viés pedagógico da medida, coibindo as Rés de reiterar a conduta lesiva. Referido valor guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço, além do valor do produto R$ 706,66

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para CONDENAR ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020